Tribunal: TJDFT
Processo: 0002197-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002197-74.2019.8.07.0006 RECORRENTE: LUIZ FILIPE ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo. 2. A impronúncia somente tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria da infração (art. 414 do Código de Processo Penal), hipótese não observada no presente caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o-A, incisos I e VI, e 125, caput, e §7o, incisos I e III, todos do Código Penal, 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a manutenção da pronúncia, no caso, não encontra fundamentação idônea, sendo inadmissível, portanto, a submissão do julgamento ao conselho de sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 121, § 2o-A, incisos I e VI, e 125, caput, e §7o, incisos I e III, todos do Código Penal, e 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou atendidos os requisitos para a pronúncia, seja pela comprovação da materialidade, seja em relação aos indícios suficientes da autoria, de acordo com as provas extrajudiciais e as oitivas colhidas durante a audiência de instrução e julgamento (id 30807883, pág. 2). Conforme orientação da Corte Superior, “A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à existência de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a pretensão defensiva de despronúncia, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1951563/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012